Tribunal: STF
Processo: HC 270178
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
Sustenta-se que o paciente foi condenado a 12 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 213, caput, c/c os arts. 61, II, “f” e 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal.
Alega-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento aos recursos de apelação interpostos pela acusação e pela defesa, mantendo “incólumes as determinações da sentença, especialmente o regime inicial semiaberto”, tendo o acórdão transitado em julgado.
Nesse contexto, argumenta-se que há “uma contradição insanável entre os dois julgados”, ressaltando-se que, “Diante dessa antinomia, a interpretação mais favorável ao paciente deve prevalecer”. De modo que “a menção expressa ao ‘regime inicial semiaberto’ e ao art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, no corpo do acórdão, deve ser interpretada como a efetiva fixação desse regime pelo Tribunal de origem, prevalecendo sobre o silêncio na parte dispositiva”.
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para, caso expedido mandado de prisão, o cumprimento da pena se inicie em regime semiaberto. Subsidiariamente, pleiteia-se a suspensão do mandado de prisão até o julgamento definitivo desta impetração. No mérito, requer-se a concessão da ordem para fixar o regime inicial semiaberto ou, de forma subsidiária, pleiteia-se “que seja determinada a baixa dos autos ao TJMG para que sane a contradição mediante embargos de declaração de ofício ou providência equivalente, com a suspensão da expedição do mandado de prisão nesse  ínterim”. 

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.
 
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente